Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001500-33.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 889.185.131-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA – CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES –
DOSIMETRIA DA PENA
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS – DESPROPORCIONALIDADE – RETIFICAÇÃO –
RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES – FRAÇÃO DE 1/2
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

A pretensão no tocante a retificação da dosimetria da pena merece provimento, haja vista que a exasperação, de fato, deveria ter sido em
01 (um) ano
acima do mínimo previsto na legislação vigente, ante ao manutenção de
duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e dos antecedentes criminais)
, bem como destacado ao pelo Relator do recurso de apelação, que entendeu
proporcional a exasperação de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada
. Portanto, a pena base deve ser readequada para
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(STJ, HC 501.063/RJ).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 1798264/RS).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Pedro Rodrigues de Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de Relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, nos autos da ação penal n. 145-91.2005.8.11.0004, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Assevera, em síntese, que o acórdão rescindendo exasperou indevidamente a pena-base em 06 (seis) meses para cada circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e antecedentes criminais). Aduz que, havendo apenas 02 (duas) circunstâncias negativas, a pena-base deveria ter sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Requer, ainda, a aplicação da fração mínima (1/3) das majorantes previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do Código Penal, conforme a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nestas razões, o requerente requer:

“(...) 3) DOS PEDIDOS

Diante de todo o acima exposto, REQUER sejam requisitados os autos da Ação Penal originária para que os mesmos sejam apensados ao presente feito, caso não baste a cópia digitalizada das peças da Ação Penal originária remetida por esta Defesa, a fim de que, ao final seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL, de modo a rescindir o acórdão proferida nos autos para reduzir a reprimenda final do revisionando PEDRO RODRIGUES DE SOUZA para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, nos termos aqui expostos. (...)”
(id. 263893758 - p. 08).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta pela parcial procedência da revisional, tão somente para redimensionar a pena basilar do requerente, mantendo-a, todavia, afastada do mínimo legal (id. 266518276), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Pretendido reexame da dosimetria, para readequar o quantum atinente as circunstâncias judiciais exasperadas, sob o argumento de que o acórdão rescindendo exasperou em 06 (seis) meses a reprimenda basilar para cada circunstância judicial (culpabilidade e antecedentes criminais), entrementes, “... como foram apenas duas circunstâncias negativas, a reprimenda deveria ter sido fixada em 05 anos de reclusão, e não 05 anos e 06 meses, razão pela qual deve ser corrigida por esse E. Tribunal.” (ID. 263893758 – Pág. 03), bem como, para que seja aplicada a fração mínima das majorantes dos incisos I e I do §2º do artigo 157 do Código Penal, por força do Verbete Sumular 443 do STJ –
Parcial procedência
– In casu, o Julgador, na fase dosimétrica, na primeira fase de fixação da reprimenda, exasperou a pena basilar do revisionando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por ter valorado negativamente as moduladoras judiciais alusivas à culpabilidade, conduta social a personalidade do agente, previstas no artigo 59 do Código Penal. A Colenda Segunda Câmara Criminal desse egrégio Sodalício, ao analisar recurso interposto pela defesa técnica do revisionando, na fase dosimétrica, entendeu proporcional a exasperação de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada, conforme procedido na sentença, mantendo pejorativa a circunstância judicial alusiva à culpabilidade e reconheceu que os antecedentes criminais também deve militar em desfavor do revisionando, contudo, exasperou a pena basilar em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Em sendo assim, o pleito merece guarida, haja vista que a exasperação, de fato, deveria ter sido em 01 (um) ano acima do mínimo previsto na legislação vigente – Outrossim, atinente à aplicação da fração mínima das majorantes dos incisos I e I do §2º do artigo 157 do Código Penal, por força do Verbete Sumular 443 do STJ, tem-se que a pretensão defensiva não merece prosperar, na medida em que o patamar de recrudescimento em 1/2 (metade), além de estar devidamente fundamentado, encontra-se em estrita observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade –
Pela parcial procedência da revisional, tão somente para redimensionar a pena basilar do requerente, mantendo-a, todavia, afastada do mínimo legal
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Pedro Rodrigues de Souza
, objetivando desconstruir acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de Relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, nos autos da ação penal n. 145-91.2005.8.11.0004, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Asseverou, em resumo, que o acórdão rescindendo exasperou indevidamente a pena-base em 06 (seis) meses para cada circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e antecedentes criminais). Aduz que, havendo apenas duas circunstâncias negativas, a pena-base deveria ter sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Requer, ainda, a aplicação da fração mínima (1/3) das majorantes previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do Código Penal, conforme a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 27 de março de 2015, conforme certificado no id. 263893760.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que:

Discorre o caderno policial em anexo (autos nº 015/04), que os três primeiros denunciados (PEDRO, WILSON e MAGNO), a pedido do penúltimo (ADILSON), na madrugada do dia 02 de outubro de 2003, por volta das 2hs, mediante indelével comunhão de propósitos, dirigiram-se encapuzados, até a Transportadora Vale da Serra Ltda, sediada na Rua Canarana, nº. 125, Bairro Serra Dourada, nesta cidade, estando PEDRO de posse de arma de fogo, ocasião em que, após ameaçarem e renderem o vigilante e o motorista da empresa acima descrita, lograram subtrair, em proveito comum, após o arrombamento de portas e de um cofre, um aparelho celular marca Nokia, de linha nº (66) 96197181, dois capacetes, um aparelho de ar condicionado marc Eletrolux 7500 BTUs, dois computadores completos com CDRom, caixa de som e tela antireflexiva, uma impressora HP 610 C, um Nobreak, um estabilizador, cinquenta litros de gasolina e a importância em dinheiro e cheques de R$ 27.986,10 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos), os quais, pois, acabaram por serem devolvidos em parte a quem de direito (Autos de Avaliação e de Entrega de fls. – 137/140- I.P.)

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial, denota-se, ainda, que, dando sequencia à ação delituosa, os três primeiros celerados colocaram a res furtiva no veículo corsa de propriedade de PEDRO e foram para a residência de WILSON, localizada na cidade de Aragarças/GO, de onde, utilizando o celular subtraído do vigilante, efetuaram várias ligações para diversas pessoas, sendo que duas destas ligações foram feitas por PEDRO para ADILSON, uma realizada às 03:26h e a outra às 06:13h (conforme laudo pericial de fls-07/08).

A primeira ligação foi para lhe informar que os computadores haviam acabado de ser subtraídos e que estavam na sua posse, ao passo que a segunda, para combinar o local em que lhe seriam entregue aqueles objetos e também para que ADILSON, na condição de militar, passasse sobre a ponte no sentido Aragarças/Barra do Garças em sua companhia com parte das res furtiva, como forma de garantia de que seu veículo não fosse parado para checagem ao se dirigirem até a residência da indiciada ADRIANA, irmão de ADILSON, situada em Barra do Garças, local combinado para deixarem os computadores; tendo assim sido realizado.

Deflui-se dos autos que o celerado PEDRO entregou os computadores subtraídos para o denunciado ADILSON, como sendo a sua cota parte na participação no delito em epígrafe, haja vista que o mesmo é quem teria indicado a empresa vítima para ser roubada e, ainda, havia fornecido a arma utilizada no crime.

Exsurge do incluso inquérito policia, ademais, ter o denunciado ADILSON ficado com um dos computadores subtraídos e dado o outro para a sua irmã ADRIANA, cônscia que estava ela de se tratar de um produto de crime.

Urge salientar que os três primeiros celerados (PEDRO, WILSON E MAGNO) confessaram e teceram minúcias sobre a trama delituosa. Não obstante, o penúltimo denunciado (ADILSON) negou todas as acusações que pesam contra ele, porém para justificar os telefonemas recebidos de um dos indiciados e pelo fato dele e sua irmã (ADRIANA) terem ficado cada um com parte do produto do crime, montou uma ‘estória’ visando crias álibis demonstrando claramente ter conhecimento do teor dos interrogatórios das outras pessoas envolvidas...”
(id. 263893760, p. 3/5).

I) Exasperação da pena-base

Ao prolatar a sentença a autoridade judicial, no tocante a dosimetria da pena destacou que:

“
Passo a dosar-lhes as penas:

Do condenado PEDRO RODRIGUES DE SOUZA.

Verifica-se que o réu agiu com dolo extremo quando do delito e é inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a
culpabilidade
ser tida em grau elevado; que não há informações oficiais nos autos de possuir o réu
antecedente

criminal
; que sua
conduta

social
é péssima e desregrada, bastando se observar as circunstâncias de sua prisão, tendo sido alvejado em tiroteio com a polícia em razão da prática de outros crimes, chegando a mencionar em seu interrogatório ter sido preso também por tráfico; que a
personalidade
, do agente é voltada para a criminalidade; que os
motivos
do crime não refogem à normalidade da conduta, tendo sido praticado em busca da fácil e indevida vantagem financeira, o que é inerente ao tipo; que as
circunstâncias
do crime, embora graves, já estão devidamente apenas no tipo; que as
conseqüências
do crime foram também graves; que o
comportamento da vítima
em nada influenciou o crime. Por estes motivos, havendo preponderância de situações desfavoráveis ao réu, com estribo nos artigos 59, 68 e 157 do Código Penal, fixo a
pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa
, nos termos do art. 49 também do Código Penal.

Em razão da atenuante da
confissão espontânea
, reduzo a reprimenda para
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 54 (cinqüenta e quatro) dias multa
.

Em razão das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal,
elevo a pena em metade
, ou seja, 2 (dois) anos e 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias multa, justificando a elevação máxima, por estarem presentes duas majorantes, passando a pena para
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias multa
.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c.c. art. 60 do Código Penal.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, b do Código Penal, já que não lhe recomendam as circunstâncias do art. 59 do Código Penal...”
(id. 263893760, p. 36/38).

Essa Egrégia Corte de Justiça no recurso de apelação n. 90.375/2012, de relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, ao analisar o recurso do requerente, em especial na dosimetria da pena, estabeleceu que:

“...
Do Recurso de PEDRO RODRIGUES DE SOUZA

Cinge-se o inconformismo de Pedro quanto à dosimetria da pena-base aplicada. Almeja a reforma deste tópico da sentença, a fim de que seja fixada no mínimo legal, por considerar que o Magistrado Sentenciante “não se pautou nos critérios legais recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, deixando de ajustá-la ao seu fim social e adequá-la ao seu destinatário e ao caso concreto, vez que fixou a pena de forma genérica acima do mínimo legal” [fls. 1.098].

Observa-se da sentença impugnada que restaram-lhe desfavoráveis os vetores a entenderem com culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, consignou tão somente ser “tida em grau elevado” (fls. 901), porquanto teria ele agido com dolo extremo quando do delito, sendo inegável a reprovabilidade de seu ato.

No que se refere à conduta social, a sentença anotou ser ela “péssima e desregrada, bastando se observar as circunstâncias de sua prisão, tendo sido alvejado em tiroteio com a polícia em razão
da prática de outros crimes
, chegando a mencionar em seu interrogatório ter sido preso também por tráfico” [fls. 901].

Já quanto à personalidade, valorada de forma desfavorável ao apelante, com base nos seguintes dizeres: “a personalidade do agente é voltada para a criminalidade” [fls. 901].

Por fim, no que tange às consequências do crime, o Juiz Sentenciante limitou-se a mencionar serem elas “também graves” [fls. 901].

Das motivações retro, à exaustão, se percebe o desacerto constante da sentença para efeito do aumento procedido na primeira fase da dosimetria da pena [01 ano e 06 meses]. Porém,
considerando o efeito devolutivo da apelação, a permitir que o Tribunal julgue o recurso defensivo reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não majore a pena aplicada, agravando a situação do acusado, passamos a redosar a pena-base infligida ao acusado.

No que se refere à culpabilidade, de acordo com o seu conceito, já registrado linhas atrás, entendemos dispor o processo em tela de elementos hábeis a dá-la por acentuada, já que dos autos consta que o apelante Pedro Rodrigues agrediu fisicamente uma das vítimas, Romualdo [fls. 386], dando-lhe socos e um pontapé (fls. 99), à conta de sua tentativa de fuga, assim como por não fornecer informações corretas ao grupo criminoso.

Já quanto à conduta social, Rogério Greco leciona:

Por conduta social quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possui algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim, tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal. Importante mencionar que conduta social não se confunde com antecedentes penais, razão pela qual determinou a lei a análise delas em momentos distintos. (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 6ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012.)

No mesmo diapasão as lições de Guilherme de Souza Nucci:

Conduta social. É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator conduta social preferimos incluir a expressão inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer. O magistrado precisa conhecer a pessoa que está julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí por que a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. (Nucci, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 5º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Já quanto à personalidade, segundo este mesmo autor:

O termo personalidade deriva de persona, que significa máscara, referindo-se às máscaras utilizadas pelos atores nos dramas gregos, buscando dar significado aos papéis que representavam. Atualmente, continua refletindo os papéis que todos desempenhamos na vida em sociedade. Trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. (...) São exemplos de elementos da personalidade, que se pode buscar na análise do modo de ser do autor da infração penal: a) aspectos positivos: bondade, alegria, persistência, responsabilidade nos afazeres, franqueza, honestidade, coragem, calma, paciência, amabilidade, maturidade, sensibilidade, bom-humor, compreensão, simpatia; tolerância, especialmente à liberdade de ação, expressão e opinião alheias; b) aspectos negativos: agressividade, preguiça, frieza emocional, insensibilidade acentuada, emotividade desequilibrada, passionalidade exacerbada, maldade, irresponsabilidade no cumprimento das obrigações, distração, inquietude, esnobismo, ambição desenfreada, insinceridade, covardia. (Op. cit).

Na hipótese dos autos, entende-se não haver suporte probatório suficiente [condições mínimas], a viabilizar o agravamento da pena e, por conseguinte, à valoração negativa dos parâmetros sobreditos, como fator suscetível de potencializar a periculosidade do apelante Pedro.

Note-se que seus antecedentes criminais se afiguram vultosos; pesam-lhe imputações pela prática de crimes contra o patrimônio, com os respectivos processos criminais em curso [fls.187/192].

Insta consignar que já manifestamos em momentos transatos nossa adesão à teoria que entende prescindível a caracterização do trânsito em julgado das ações penais em curso para negativar a circunstância judicial acima.

Com a devida vênia aos entendimentos contrários, pensamos que este segmento doutrinário caminha nas sombras do princípio da segurança jurídica, na medida em que cria uma circunstância judicial de avaliação objetiva, o que contribui para o máximo alcance de pena justa e adequada às características pessoais do condenado.

Nessa direção, tem-se claro que a atribuição de maior desvalor aqueles que apresentam, em sua biografia, registros criminais pretéritos, tão somente privilegia o princípio da individualização da pena, na medida em que concretizada, na primeira fase judicial de fixação da pena, sanção mais severa àqueles agentes que são considerados habitualmente praticantes de condutas contrárias ao ordenamento jurídico.

Logo, à luz da garantia do livre convencimento motivado e, diante da ausência de caráter vinculante do enunciado nº 444 da súmula da jurisprudência dominante do STJ, reservamo-nos o direito de continuar, de boa sombra, a assim entender.

Por fim, no que se refere às circunstâncias e consequências do delito, embora graves, no caso não transcenderam o resultado típico.

Assim, reconhecendo como desfavorável ao apelante Pedro Rodrigues a culpabilidade e os antecedentes, mantemos, pois, a elevação procedida na sentença [de 06 meses], porque, proporcional, para fixarmos a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 66 [sessenta e seis] dias-multa. Na segunda fase, com incidência a atenuante da confissão espontânea, tal como procedido na sentença, mitigando a sanção em 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, tem-se a pena de 04 (quatro) anos e 06 [seis] meses e 54 [cinquenta e quatro] dias-multa.

Na terceira fase, impende acerbar a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias-multa, dada a incidência de duas causa especiais de aumento [incisos I e II, do §2º, do art. 157, CP], e, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento, chega-se á pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 [nove] meses de reclusão, sob o regime inicial fechado [artigo 33, §3º, do CP], e pagamento de 81 [oitenta e um] dias-multa.

Logo,
negamos provimento aos recursos de Adilson Luiz Esteves Silva
, e,
damos parcial provimento
àqueloutros aviados por
Pedro Rodrigues de Souza, Wilson Pereira de Souza e Magno Santos do Vale,
para tão somente reapreciar os fundamentos utilizados na exasperação da pena-base, redimensionando-a, mantendo, no remanescente, a sentença invectivada...”
(id. 263893760, p. 76/80).

O recurso de apelação criminal n. 90.375/2012, restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
APELO DE ADILSON:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO E APTO PARA COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
NÃO PROVIMENTO.

RECURSOS DOS
RÉUS PEDRO, MAGNO E WILSON
: PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CONSIGNADA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, A PERMITIR REANÁLISE DA MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA, NO PONTO - PEJORATIVIDADE DE ALGUNS DOS PARÂMETROS INSERTOS NO ART. 59, CP – RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O exame dos meios de prova disponível nos autos permitiu extrair juízo de certeza da participação do apelante Adilson no roubo circunstanciado, consubstanciada na indicação do local do crime, fornecimento da arma, e garantia de passagem livre com a res furtiva.

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, compete ao juiz, ao fixar a pena-base, atendendo à culpabilidade do agente, apreciar seus antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
São as chamadas circunstâncias judiciais, cuja avaliação vem de ser afeta ao discricionariedade regrada do juiz.

A pena-base não pode ser exasperada com esteio em elementos constitutivos do crime, em suas qualificadoras ou, ainda, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação

objetiva para justifica-la.”
(Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 12.06.2013).

Observa-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a reprimenda,
exasperou
a pena basilar do revisionando em
01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal
, por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente à
culpabilidade
,
conduta social
a
personalidade do agente
, previstas no artigo 59 do Código Penal.

No julgamento do recurso de apelação n. 90.375/2012, de relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, a Colenda Segunda Câmara Criminal desse egrégio Sodalício, ao analisar recurso interposto pela defesa técnica do revisionando, na fase dosimétrica,
entendeu proporcional a exasperação de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada
, conforme procedido na sentença, mantendo as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
, porém,
exasperou a pena basilar em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal
.

Desse modo, a pretensão no tocante a retificação da dosimetria da pena merece provimento, haja vista que a exasperação, de fato, deveria ter sido em 01 (um) ano acima do mínimo previsto na legislação vigente, ante ao manutenção de duas circunstâncias judiciais (
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
), bem como destacado ao pelo Relator do recurso de apelação, que
entendeu proporcional a exasperação de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada
.

Portanto, a pena base deve ser readequada para
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

II) Aplicação das majorantes na fração de 1/3 (um terço).

Lado outro, atinente à aplicação da fração mínima das majorantes dos incisos I e I do §2º do artigo 157 do Código Penal, por força do Verbete Sumular 443 do Superior Tribunal de Justiça, há, basicamente, duas correntes. Senão veja-se:

A primeira delas utiliza o critério matemático, que parte da seguinte premissa: quanto maior o número de causas majorantes, maior deve ser a exasperação da pena, a qual variará entre o intervalo de 1/3 até 1/2.

A segunda corrente utiliza critério qualitativo, enunciando que a simples existência de mais de uma causa de aumento de pena não autoriza a sua exasperação acima do patamar mínimo de 1/3. O aumento da pena acima da fração mínima, para esta última corrente sempre exige fundamentação concreta.

Portanto, o tema era controvertido.

Em 13 de maio de 2010 o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula nº 443, com vistas a uniformizar o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do aumento de pena previsto no § 2º do artigo 157 do Código Penal, na hipótese em que incidir mais de uma circunstância majorante:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Neste contexto, assiste razão ao requerente, no que tange à redução da fração das causas de aumento fixada em metade (1/2), porquanto não apresentada fundamentação concreta, mas somente por vislumbrar duas majorantes.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a utilização de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria, desde que o sentenciante fundamente, concretamente, a incidência das causas de aumento.

Portanto, verificada que, na hipótese, não houve a fundamentação concreta para a exasperação de duas causas de aumento, pois o magistrado limitou-se a mencioná-las, afigura-se imperioso o afastamento de uma das causas de aumento, para aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que o crime ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.654/2018.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. PREVISÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE PARA A CUMULAÇÃO DE FRAÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. Na terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes.

2. No caso, porém, o referido aumento não se baseou em fundamentação concreta e específica, a justificar a necessidade de incidência de ambas as frações de aumento, uma vez que o acórdão impugnado não explicitou os elementos indicativos da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, a qual teria extrapolado os parâmetros usuais da prática delitiva do roubo circunstanciado descrito nos autos.

3. Nessas situações, a jurisprudência desta Corte tem empregado o disposto no art. 68 do Código Penal para aplicar apenas a maior fração de aumento, qual seja, 2/3, pelo uso de arma de fogo. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC n. 892.447/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) (destaquei)

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I, DO CPP - ROUBO MAJORADO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - DOSIMETRIA - CAUSA DE AUMENTO – FRAÇÃO – PLURALIDADE DE MAJORANTES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA Nº 443 DO STJ - PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e justo motivo, inclusive sendo localizados em seu interior vários objetos produtos de crimes contra o patrimônio.

Ausente fundamentação concreta para a exasperação de duas causas de aumento, afigura-se imperioso o afastamento de uma delas, para aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que o crime ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.654/2018
.
(N.U 1014344-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – MENORIDADE – REDUÇÃO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELA MERA MENÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES – CÁLCULOS EM DESCOMPASSO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AÇÃO PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante” [STJ. AgRg no HC 853361 / AL. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 23/10/2023. DJe: 27/10/2023].

Se, à época da sentença revisionanda, o entendimento jurisprudencial dominante não admitia, na segunda fase dosimétrica, que fosse aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação, e, na terceira fase, que o acréscimo acima da fração mínima fosse embasado unicamente no número de majorantes, é cabível a revisão criminal para readequação da pena imposta.

“A jurisprudência desta Corte esposou entendimento no sentido que o aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos” [STJ. HC 213777 / RJ. Relator Ministro Gilson Dipp. 5ª Turma. Julgado em: 26/06/2012. DJe: 1/8/2012].

“Tratando-se de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes no caso em análise”
[STJ. HC 223603 / PB. Relator Ministro Gilson Dipp. 5ª Turma. Julgado em: 13/12/2011. DJe: 19/12/2011].”
(N.U 1022603-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (destaquei)

Desta forma, Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 1798264/RS).

Assim, considerando a pena-base, anteriormente fixada, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo em 1/6 (um sexto), chegando ao uma pena intermediária de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, conforme consignado acima, aumentada em 1/3 (um terço) a pena diante das duas causas de aumento de pena, redimensiono a pena definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Com esses fundamentos, em parcial consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de dar
procedência ao pedido revisional
para, retificar a pena base e na terceira fase de fixação da pena, aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) em relação às causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do CP (roubo ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018), chegando a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025